Tribunal: TJDFT
Processo: 0718192-49.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718192-49.2020.8.07.0007 RECORRENTE: JANILSON LOPES CORREIA RECORRIDO: ELAINE ALVES CORREIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. IMÓVEL DO EX-CASAL. ALUGUEIS. ARBITRAMENTO. USO EXCLUSIVO POR UM DOS CÔNJUGES. RESSARCIMENTO. MARCO TEMPORAL. DIVÓRCIO. PARTILHA. NÃO CABIMENTO. 1. É cabível o arbitramento de aluguel, bem como o ressarcimento pelo uso exclusivo de bem integrante do patrimônio comum do casal, somente nas hipóteses em que, decretada a separação ou o divórcio e efetuada a partilha, um dos cônjuges permaneça na posse exclusiva do imóvel ou do bem. 2. O marco temporal para que fossem arbitrados os aluguéis seria o uso exclusivo do imóvel pela apelada a partir da partilha do bem, o que acabaria por implicar o devido ressarcimento ao apelante. 3. Efetuada a partilha, determinada a propriedade do bem a um dos cônjuges, não há se falar em arbitramento ou ressarcimento de aluguéis. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 1.314, 1.319 e 1.326, todos do Código Civil, sustentando que o pagamento do aluguel pelo uso exclusivo do imóvel por um dos cônjuges é devido a partir da separação de fato do casal, e não da partilha de bens. Suscita, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJSP, a fim de comprová-la. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.314, 1.319 e 1.326, todos do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, §11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030